Tribunal: TJMT
Processo: 0053499-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0053499-65.2015.811.0041.
RECORRENTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRIDO: JN CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 30369983-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE BUSQUE A APURAÇÃO DE VALORES EM AÇÃO DISTINTA – NOMENCLATURA – IRRELEVÂNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LIMITES DA LIDE – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 6.899/81 – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECOTES DE VALORES – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – SALDO APURADO – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – ARTIGO 86 DO CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(1) – A nomenclatura data à ação não tem relevância jurídica. O juiz deve levar em conta a causa de pedir e o pedido. Se a parte autora, embora tenha declinado na ação como obrigação em fazer, em verdade, pretende a apuração de um crédito a receber, deve ser vista, em verdade, como verdadeira ação de cobrança. Neste contexto, não há como determinar que tal situação somente poderá ser tratada em outra ação já que tem todos os requisitos legais.
(2) – Comprovadas as retenções das cauções não há como absolver a parte de sua devolução, conforme o previsto no contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. Se houve pagamentos a deduzir, conforme o previsto no contrato, a questão é de simples apuração do saldo a receber, não havendo necessidade de ser proposta outra demanda.
(3) - Se ambas as partes assumem como incontroversas as questões de fato e apenas divergem em relação a valores, não é óbice para resolver a demanda judicial e somente a tempo, forma, modo, determinar que a liquidação se faça através de arbitramento.
(4) – A correção monetária deve ser aplicada, no caso concreto, segundo as regras estabelecidas pela Lei 6.899/891, a partir da data do ajuizamento da ação. Pelo princípio da isonomia, os abates do crédito apurado devem obedecer a mesma data.
(5) – Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e os honorários advocatícios devem ser suportados por ambas as partes, dentro dos limites da sucumbência de casa um. No caso em apreço, não havendo como aferir precisão aritmética, 50% (cinqüenta por cento) para cada parte.” (RAC n. 0053499-65.2015.811.0041, Des. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados (id. 40973463-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 329 e 1.022, I, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado deixou de manifestar sobre a impossibilidade de restituição dos valores remanescentes, retidos licitamente.
Recurso tempestivo (id. 44532982-TJ).
Contrarrazões no id. 45900457-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 329 e 1.022, I, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 329 e 1.022, I, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado deixou de manifestar sobre a impossibilidade de restituição dos valores remanescentes, retidos licitamente – fato incontroverso - pela recorrente. Sobretudo porque o pedido de restituição feito pela recorrida não foi objeto da ação e só foi requerido após a prolação da sentença, em confronto com o artigo 329 do CPC.
No entanto, a matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.
Senão:
“(...)
O relatório apresentado traz a síntese da demanda e os limites da pretensão recursal.
A questão diz respeito a devolução de caução. Do contrato firmado entre as artes, por força da cláusula 8.4, em cada pagamento era retido 5% (cinco por cento) na obrigação da requerida, ora apelada, em devolvê-lo no prazo de 90 (noventa) dias.
Depara-se com um Contrato particular de prestação de serviços firmados entre a BROOKIFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS (APELADA) e a empresa CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, obra residencial HARMONIA DAS 5 TORRES. Registre-se, no caso em apreço, que, quer em relação ao contrato, quer em relação a retenção, a questão é de todo incontroversa. O que se verifica nos autos é tão somente divergência de valores, embora, neste aspecto, em tênues argumentos a apelada se negou a devolvê-los, conforme o avençado em cláusula contratual.
Desta forma, não agiu com seu costumeiro acerto a magistrada de piso que, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito formulado pela apelante.
Equivocou-se a magistrada anotar que, em face de pagamento de encargos trabalhistas não mais faz jus a devolução das retenções havidas.
Cláusula 8.2 – Na hipótese da CONTRATANTE ser instada a responder, solidaria ou subsidiariamente por débitos de responsabilidade da CONTRATADA, mesmo que ainda sujeitos a decisão judicial, poderá a contratante reter e utilizar a mesma para pagamento ou ressarcimento dos referidos débitos, caso seja a CONTRATANTE venha a ser executada, cobrando da CONTRATADA o valor excedente.
Da análise da referida cláusula contratual e dentro do princípio de isonomia de direitos e obrigações vinculadas ao instrumento constata-se duas situações: a) – Se o pagamento de eventuais encargos por parte da CONTRATANTE em relação a débitos da CONTRATADA, retenção é utilizada e se for a maior, poderá cobrar o excedente desta. Contudo, se o pagamento for a menor, por óbvio haverá saldo credor o que deve ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.
E o que me chama atenção é que se vislumbram diferenças de valores. A questão alçada na sentença de que não vislumbrou irregularidade em relação ao contrato e a retenção, segundo penso, reside num equivoco da MMa. Juíza em assim fundamentar. Isto porque, a persistir este entendimento somando ao fato de que se apresenta desnecessária nova demanda, como, em linhas abaixo, serão dissecadas, traduziria em enriquecimento ilícito da CONTRATANTE/APELADA, segundo penso, numa análise sistemática de todos os imbróglios criados pelas partes durante a prestação dos serviços em face da existência do contrato celebrado.
Pois bem.
Conforme consta do recurso de apelação oposta pela CONTRATADA/APELANTE, embora inicialmente tenha apresentado o valor de R$ 293.785,51 duzentos e noventa e três mil; setecentos e oitenta e cinco reais; cinqüenta e um centavos), confessa que, em relação à cláusula 8.2, a CONTRATANTE/APELADA pagou tão somente R$ 123.106,61 (cento e vinte e três mil; cento e seis reais; sessenta e um centavos), sobejando um saldo a receber no montante de R$ 170.677,90 (cento e setenta mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos), sendo, por força contratual previsto o abatimento.
Por outro lado, a CONTRATANTE/APELADA, esta diverge em relação ao valor retido, afirmando ser de tão somente R$ 233.573,42 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) que, deduzido o valor de R$ 123.106,61 (cento e vinte e três mil, cento e seis reais, sessenta e um centavos), está a dever tão somente R$ 110.465,61 cento e dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais, sessenta e um centavos).
No tocante ao valor pago pela CONTRATANTE/APELADA e que, por força do contrato celebrado com a CONTRATADA/APELANTE, o valor a deduzir, de R$ 123.106,61 – CENTO E VINTE E TRÊS MIL; CENTO E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS), se apresenta de todo incontroverso, não sendo necessário, em grau recursal, imiscuir sobre tal valor.
(...)
Embora respeitando o posicionamento de interpretação da magistrada sentenciante, entendo que a mesma equivocou-se.
E, anotando se tratar de uma obrigação de fazer, esta questão de nomenclatura é de somenos importância já que, de todo sabido, que o juiz aplica o direito ao fato que lhe é exposto e, em verdade, trata-se de uma ação para reconhecimento de um crédito que, no futuro lhe possibilitara a cobrança, embasado em título executivo judicial, traduzindo, em verdade, em AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO. E, se não foi encontrado o valor exato, ao contrário do posicionamento adotado na sentença, isto é, buscar o saldo em ação própria, quando o bastante que se reconheça este valor e se ilíquido, como no caso em apreço, determinar a apuração por arbitramento.
E a quebra contratual, para o caso em comento, diz somente que a CONTRATADA deixando de pagar encargos trabalhistas e outros, por força da CLÁUSULA 8.2 = transcrita acima, o que deve ser deduzido é tão somente o montante pago pela CONTRATANTE e, se sobejou SALDO CREDOR, de rigor de apresenta a devolução à CONTRATADA.
Nota-se que reportando a contestação apresentada pela APELADA, esta consolidando nos limites da lide, segundo o artigo 128 do CPC/73, substância aplicada no caso em comento, assim produziu sua defesa:
(...)
Constata-se, desta forma, que em relação a RETENÇÃO da caução,
ela se apresente de todo incontroversa, não exigindo qualquer manifestação do órgão
jurisdicional a respeito. Constata-se, de igual forma que a divergência instalada diz respeito tão somente a valores retidos e o eventual saldo a ser devolvido.
Assim, neste caso, não sendo necessária a instalação de outro processo para discutir os aspectos de apuração de valores, estando certa a retenção e apenas divergência em relação a valores retidos, a questão deve ser sanada em liquidação de sentença, por arbitramento.
Aqui não se verifica a questão pertinente a violação do pacto contratual celebrado entre as partes e sim a devida adequação já que, a persistir não devolução de valores, ocorreria em favor da Ré/Apelada o enriquecimento ilícito, isto é, um acréscimo ao patrimônio da empresa CONTRATANTE sem justa causa.
Ainda em na resposta ao recurso aviado, fundada no contrato, a própria contratante (Apelada), anota:
Desta forma, respeitadas as condições do contrato, que foram aceitas pelas partes no momento de sua celebração, não há o que se falar em devolução contratual com qualquer correção ou reajuste’. (sic).
Mais uma vez, confessa a retenção. Entretanto, não há como albergar pretensão de que, decorrido longos anos, esta devolução seja feita no seu valor nominal originário. A correção monetária não é um acréscimo e sim manutenção da identidade do valor da moeda, em face da inflação. A não devolução da correção, a exemplo do principal, decorridos longo tempo trabalhando com finança de outrem, de igual forma, caracterizariam enriquecimento ilícito.
E, neste particular, a próprio contrato formalizado entre as partes já previu a correção.
(...)
Esta cláusula de aplica em caso de acerto extrajudicial. Sobre a correção monetária existe regra específica.
A Lei 6.899/81, de 08 de abril de 1981, determinou a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial.
‘Art. 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção monetária será calculada a contar do respectivo vencimento.
§ 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação’
Desta forma, sopesando as provas existentes nos autos e dentro dos limites da lide (artigo 128 do CPC/73, substância aplicada ao caso concreto), existindo inequívoca demonstração de que existem as retenções, apenas divergindo em relação a valores, sob pena de enriquecimento ilícito da CONTRATADA, não agiu com o acerto a magistrada em julgar improcedente a demanda. A questão em si se apresenta na apuração do valor correto, por arbitramento.”
Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 329 e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII